Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência no processo gestacional e estabelece que “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
3. Malgrado o entendimento jurisprudencial de que mero descumprimento contratual não enseja reparação pecuniária, a recusa de a operadora custear o tratamento da Autora foi capaz de lhe gerar dano moral. Isso porque a recusa a colocou em situação de extrema angústia e aflição, o que não pode ser considerado aborrecimento corriqueiro. Potencializou o desgaste emocional em razão do frágil estado de saúde em que se encontrava, constituindo dano in re ipsa.
4. Assim, configurado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da Ré e o dano experimentado pela segurada, deve indenizar os danos morais que a Autora suportou.
5. Apelação da Autora provida. Apelação da Ré desprovida. Maioria.